Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-11.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente do encerramento unilateral da conta corrente do apelante, pelo apelado – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença apenas para a majoração do "quantum" indenizatório a título de danos morais – Não cabimento – Dano moral fixado em sentença – Apelado que não comprovou a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente do encerramento unilateral da conta corrente do apelante, pelo apelado – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença apenas para a majoração do "quantum" indenizatório a título de danos morais – Não cabimento – Dano moral fixado em sentença – Apelado que não comprovou a adoção dos procedimentos prévios para o encerramento da conta bancária do apelante, nos termos do art. 12, da Res. no 2.025/93, de 24/11/1.993, do Banco Central do Brasil – Má prestação do serviço pelo apelado – Risco da atividade – Ausência de protesto ou apontamento em nome do apelante – Valor dos danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), reputado razoável e proporcional à lesão experimentada – Honorários advocatícios – Sucumbência do apelado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC – Condenação deste ao pagamento de indenização por dano moral, ainda que em valor inferior ao pleiteado pelo apelante em petição inicial, que não implica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos da Súm. no 326, de 07/06/2.006, do STJ – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, apenas para determinar a redistribuição do ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000006436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001825-11.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
LAIR DOMINGOS GUIMARÃES, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 08103
Página 2 de 9
Voto no 08103
Apelação no 1001825-11.2018.8.26.0493
Apelante: LAIR DOMINGOS GUIMARÃES
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
2a Vara Cível da Comarca de São Vicente
Magistrado: Dr. Mário Roberto Negreiros Velloso
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Pretensão ao pagamento de
indenização por dano moral, decorrente do encerramento unilateral da
conta corrente do apelante, pelo apelado Sentença de procedência em
parte
Pleito de reforma da sentença apenas para a majoração do
“quantum” indenizatório a título de danos morais
Não cabimento

Dano moral fixado em sentença Apelado que não comprovou a adoção
dos procedimentos prévios para o encerramento da conta bancária do
apelante, nos termos do art. 12, da Res. no 2.025/93, de 24/11/1.993,
do Banco Central do Brasil
Má prestação do serviço pelo apelado

Risco da atividade Ausência de protesto ou apontamento em nome do
apelante
Valor dos danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), reputado razoável e proporcional à lesão experimentada

Honorários advocatícios Sucumbência do apelado, nos termos do art.
85, §2o, do CPC Condenação deste ao pagamento de indenização por
dano moral, ainda que em valor inferior ao pleiteado pelo apelante em
petição inicial, que não implica o reconhecimento da sucumbência
recíproca, nos termos da Súm. no 326, de 07/06/2.006, do STJ

Sentença reformada em parte
APELAÇÃO provida em parte, apenas
para determinar a redistribuição do ônus sucumbencial.
Trata-se de apelação interposta por Lair Domingos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 08103
Página 3 de 9
Guimarães contra a r. sentença (fls. 142/150) proferida nos autos da AÇÃO
INDENIZATÓRIA ajuizada pelo apelante em face de Itaú Unibanco S/A,
que julgou procedente em parte a ação, para condenar o apelado ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), atualizada pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir da
data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data
da citação. Houve o indeferimento do pedido do apelante para condenar o
apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais). Pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor que sucumbiu (R$ 92.000,00), devido
pelo apelante, e 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido
pelo apelado.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 153/162), em
síntese, que, o valor da condenação por dano moral é desproporcional ao dano
moral sofrido, diante da conduta ilícita do apelado. Aponta que o apelado
encerrou sua conta bancária, sem prévia comunicação, retendo indevidamente,
por quase uma semana, o valor de R$ 24.108,17 (vinte e quatro mil, cento e
oito reais e dezessete centavos), tendo, ainda, insinuado que o apelante teria
praticado o crime de estelionato. Pleiteia a majoração do valor da indenização
por dano moral. Alega não ser o caso de fixar sucumbência recíproca, uma vez
que não houve prejuízo ao apelante, mas somente o não acolhimento da
indenização no valor integral pleiteado na petição inicial, devendo ser aplicado
o entendimento da Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 171/178), o apelado alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 08103
Página 4 de 9
síntese, que o apelante não demonstrou os danos morais narrados na petição
inicial. Afirma ser devida a fixação de sucumbência recíproca, uma vez que o
apelado sucumbiu de parte mínima, devendo ser aplicado o disposto no artigo
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pede a reforma da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em
apreço, uma vez que o apelante pode ser enquadrado na condição de
consumidor e o apelado na de fornecedor de serviço, consoante as
definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do mencionado código, respectivamente.
No caso, inclusive, pertinente a inversão do ônus da
prova, conforme inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
1Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 08103
Página 5 de 9
Consumidor2 (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), haja vista que presente a
hipossuficiência do apelante, além do que, a prova de não ter ocorrido falha na
prestação do serviço bancário implicaria na imposição de ônus em produzir
prova negativa, o que não pode ser admitido.
A propósito, é oportuno citarmos o enunciado da Súmula
297, de 09/09/2.004, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Trata-se
de
ação
indenizatória
ajuizada
pelo
apelante, em que almeja a condenação do apelado ao pagamento de
indenização por dano moral, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), decorrente do encerramento da conta bancária do apelante,
sem prévia comunicação.
A r. sentença foi procedente em parte, só não
acolhendo o pedido integral de danos morais, de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), vez que fixada esta indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
visando o apelante a majoração dos danos morais.

Infere-se dos autos que o apelante era correntista do
banco apelado, agência 0557 e conta corrente no 94563-1, quando, em
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor
VIII. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 08103
Página 6 de 9
20/11/2.018 ao dirigir-se a agência bancária, foi informado do encerramento
unilateral de sua conta corrente, em razão de desinteresse comercial do
apelado. Narra o apelante, que na mesma data, recebeu uma transferência
bancária, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decorrente da venda de
um lote, e parte do valor seria utilizado para cobrir o pagamento de alguns
cheques que seriam compensados em sua conta.
Alega ter sofrido dano moral, uma vez que não foi
informado previamente do encerramento de sua conta bancária, deixando sua
conta corrente sem saldo, o que ensejou a devolução dos cheques e a retenção
indevida do montante de R$ R$ 24.108,17 (vinte e quatro mil, cento e oito
reais e dezessete centavos), pelo apelado, que não obedeceu ao prazo para
liberação desta quantia.
O apelado, por sua vez, não demonstrou nos autos a
prévia comunicação do apelante, acerca do encerramento unilateral de sua
conta bancária.
Com efeito, considerando o prejuízo econômico e a
fragilidade do sistema do apelado, verifica-se que este não comprovou a
adoção dos procedimentos prévios para o encerramento da conta bancária do
apelante, nos termos do artigo 12, da Resolução no 2.025/93, de 24/11/1.993,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 08103
Página 7 de 9
do Banco Central do Brasil3, tal como afirmada pelo apelante, que são tidas
como verdadeiras.
Dessa forma, demonstrado que o evento revelou falha na
prestação de serviço do apelado, o que impossibilitou o apelante de realizar
operações financeiras, abona-se a ocorrência de dano moral.
Contudo, no que tange ao pedido do apelante para
majorar a indenização por danos morais, entendo não ser cabível.
No caso em comento, embora tenha ocorrido falha na
prestação de serviços do apelado, não houve apontamento ou protesto indevido
de dívida em nome do apelante, a ensejar a majoração do dano moral
pretendida.
Assim,
diante
das
circunstâncias,
levando-se
em
consideração a condição econômica das partes, a reprovabilidade da conduta
do apelado, bem como o constrangimento experimentado pelo apelante,
3 Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do
contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as
seguintes disposições mínimas:
I. comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;
II. prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;
III. devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de
declaração, por esse último, de que as inutilizou;
IV. manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a
instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;
V. expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do
efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 08103
Página 8 de 9
entendo que valor fixado em primeira instância, a título de reparação por
danos morais, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que não foi objeto de recurso
pelo apelado, remunera o ofendido de maneira razoável e proporcional à lesão
experimentada, sem descuidar da necessidade de obstar o enriquecimento sem
causa.
No mais, quanto ao pedido do apelante relativo à
alteração do ônus sucumbencial, sorte lhe assiste.
Tendo em vista que houve a condenação do apelado ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), não há que se falar em sucumbência recíproca, ainda que tal
condenação seja em valor inferior ao pleiteado pelo apelante em petição
inicial, nos termos da Súmula no 326, de 07/06/2.0064, do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Desta forma, condeno o apelado ao pagamento da
totalidade das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios para o
patrono do apelante, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para, reformando em parte a r. sentença, determinar
a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos supra, mantendo-se, no
mais, a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos
dos aqui expostos.
4 Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001825-11.2018.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 08103
Página 9 de 9
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)